Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO EM VIDA DE BEM IMÓVEL AOS FILHOS FEITA PELO AUTOR DA HERANÇA E SUA ESPOSA. HERDEIRO NECESSÁRIO FRUTO DE OUTRO RELACIONAMENTO DO DE CUJUS. NASCIMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À COLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código Civil de 1916, vigente à época da doação, estabelecia em seu artigo 1.171 que “A doação dos pais aos filhos importa adiantamento da legitima”.

2. O artigo 2002 do Código Civil é claro, aberta a sucessão, os herdeiros necessários que receberam adiantamento da legítima devem trazer à colação a quota hereditária doada, sob pena de sonegação.

3. Assim, uma vez que o de cujus em vida procedeu a doação de imóvel a seis dos seus sete filhos, deixando de contemplar o recorrente, os herdeiros necessários que receberam adiantamento da legítima devem trazer à colação a quota hereditária doada.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.